Tribunal: CARF
Processo: 11065.913184/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913184/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.360 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nula a decisão administrativa que não expõe o motivo do indeferimento de
créditos pleiteados pelo contribuinte, inclusive em virtude do prejuízo ao
direito de defesa.
VERDADE MATERIAL. PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS.
Existindo documentação comprobatória juntada aos autos, não deve a forma
constituir óbice ao reconhecimento de direito creditório existente, aplicável o
Princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo.
Despacho Decisório Nulo
Aguardando Nova Decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão da unidade de origem,
devendo ser emitido novo Despacho Decisório. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula que dava parcial provimento no mérito para que o novo despacho decisório analisasse a
validade do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913184/2012-83
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913184/2012-83

(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Traz-se a julgamento Pedido de Ressarcimento relativo a crédito de Cofins não-
cumulativo do 1o trimestre de 2010, objeto do PER no 35407.09270.041010.1.1.09-0636, que
ocasionou a não homologação de Declarações de Compensação vinculadas, conforme Despacho
Decisório de fl. 21.
De acordo com o constante nos autos, não foi deferido o valor do crédito
detalhado na Ficha 16B do Dacon de 2010 relativo a “Créditos de importação vinculados à
receita de exportação”.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia de Receita Federal de Julgamento – PA, que, por unanimidade, a entendeu
improcedente.
Tendo em vista a dispensa de ementa da decisão de primeira instância, transcreve-
se conclusão do decidido pelo colegiado:
“Acrescente-se ainda que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, cuidou dos créditos
vinculados às operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, remanescendo as operações de exportação, por consequência, à margem do
alcance do precitado dispositivo:
Art.17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Logo, tratando-se o presente caso de operações de exportação, não há que se falar em
utilização de créditos a título de Cofins-Importação para fins de compensação.
Desautorizado, portanto, para efeito de homologação das compensações pretendidas, o
reconhecimento do crédito estampado da Ficha 16B do Dacon (Cofins-Importação
vinculada à receita de exportação), correspondente a aquisições oriundas de pessoa
jurídica não domiciliada no país”.
Inconformado com a decisão de primeira, apresentou Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que o Despacho Decisório
da Receita Federal é omisso quanto ao motivo do indeferimento do crédito declarado na Ficha
16B, não esclarecendo as causas do não reconhecimento dos créditos de importações de bens
utilizados como insumo vinculados a receitas de exportação.
Além de ter entregue vasta documentação comprobatória em sede de manifestação
de inconformidade, acrescentou ainda que não procede a fundamentação utilizada pela DRJ para
indeferimento de seu recurso, visto que as importações estariam incluídas no gênero “não
incidência” previsto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Em 26/11/2019, por meio de decisão judicial, foi determinado ao CARF a
distribuição e inclusão em pauta deste processo.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913184/2012-83

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em relatório, aqui em exame Pedido de Ressarcimento de
créditos não-cumulativos da Cofins relativos ao 1o trimestre de 2010.
Em apreciação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, houve deferimento
parcial dos créditos detalhados, não sendo concedidos os créditos descritos na Ficha 16B do
Dacon da recorrente, conforme recortes abaixo:

(Despacho Decisório fl. 21)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913184/2012-83

(Tabela juntada em Recurso Voluntário com lastro em cópias dos Dacons apresentados)
Como se percebe da análise dos recortes, não foram reconhecidos os valores de
créditos referentes a importações vinculadas a receitas de exportação. Em síntese, como se extrai
dos Dacons anexados (exemplo, vide fl. 55), o contribuinte importou insumos utilizados na
produção de bens destinados à exportação, pleiteando o ressarcimento do saldo de crédito
apurado de acordo com o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004:
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
[...]
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;”
O crédito apurado nos termos do ato normativo acima exposto teve o
ressarcimento do seu saldo previsto por meio da Lei no 11.116/2005:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.”
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913184/2012-83

Como se observa, desde a publicação da Lei, em 2005, já era possível o
ressarcimento dos créditos de importação apurados na forma da Lei no 10.865/2004, acumulados
ao final de cada trimestre em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, que previu:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
A própria legislação já trouxe a previsão da aplicação do art. 17 da Lei no
11.033/2004 aos créditos apurados das importações de insumo (Lei no 10.865/2004), afinal, a
exportação é claramente hipótese de não-incidência (constitucionalmente qualificada).
Ora, se todas as normas convergem para o deferimento do crédito pleiteado, qual
o motivo do seu indeferimento?
Nesse ponto deve ser dada razão à recorrente, falhou o ato administrativo da
Receita Federal ao não informar os motivos do indeferimento do crédito pleiteado de forma
integral.
Sabe-se que grande parte das apreciações dos Pedidos de Ressarcimento e de
Declarações de Compensação são realizados por meio de sistemas informatizados, que executam
procedimentos predeterminados e emitem decisões com textos padrões, até mesmo sem a
participação (direta) de um Auditor-Fiscal na análise documental. É uma exigência e adaptação
do Fisco à grande demanda por celeridade e eficiência da administração pública, mas que, por
vezes, termina por ser falha em uma pequena parcela de casos concretos, como entendo ser o
presente.
Explicando melhor.
O Programa PER/DCOMP possui pedidos diversos para créditos apurados antes e
depois de dezembro de 2013.
No caso em tela, trata-se de crédito do 1o trimestre de 2010, portanto, enquadra-se
nos moldes do pedido “antes de 2013”.
Para esse período, eram previstos (i)“Créditos não-cumulativos do mercado
interno” e (ii)”Créditos não-cumulativos exportação”.
O contribuinte, tendo em vista realizar a exportação dos produtos importados
(após produção), imaginou ser o correto apresentar a segunda modalidade, de créditos de
exportação, porém, não é o previsto no próprio menu “ajuda” do programa:
“Ficha Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno
A ficha Cofins Não-Cumulativa – Mercado interno será disponibilizada ao contribuinte,
dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de crédito da Cofins no regime não-
cumulativo, decorrente de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência da contribuição, conforme disposto no art.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913184/2012-83

17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que não tenha sido objeto de
reconhecimento judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela RFB os créditos da Cofins, apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, relativos a custos, despesas e encargos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência,
remanescentes ao final do trimestre-calendário aopos deduções de débitos da Cofins.
Deverão ser também informados nessa ficha os créditos da Cofins no regime não-
cumulativo, decorrentes de operações de importação, apurados na forma do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, quando a pessoa jurídica efetuar operação de venda ou
revenda de sua produção, total ou parcialmente, para o mercado externo.
Atenção! Essa ficha só deverá ser preenchida para créditos apurados até dezembro de
2013.”
Observa-se que uma peculiaridade expressa no menu “ajuda” do programa explica
a ausência até mesmo da análise dos créditos informados na Ficha 16B da recorrente, porém, na
inexistência de explicações no documento decisório, tanto a recorrente, como o próprio
colegiado de primeira instância, discutiram motivo diverso do que efetivamente ocasionou o
deferimento parcial dos créditos pleiteados.
Com base na análise do já exposto, fica patente a nulidade do despacho decisório
eletrônico efetuado neste caso concreto, visto que a ausência da motivação do indeferimento dos
créditos decorrentes de importação ocasionou verdadeiro prejuízo ao direito de defesa da
recorrente.
Ademais, é pacífico no âmbito desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais a aplicação do Princípio da Verdade Material em situações onde o contribuinte traz ao
litígio documentação de lastro para comprovação de seu direito creditório, ainda que deixe de
efetuar retificações em suas declarações.
Pela forma clara que se expressou em ementa, o Acórdão no 3401-006.831, de
relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, expressa esse atual entendimento na busca
pelo formalismo moderado deste Tribunal Administrativo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
PIS/PASEP. DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome
da verdade material, de verificar se efetivamente houve recolhimento indevido/a maior
de tributo à luz de todo o conjunto probatório submetido pelo pleiteante, não devendo
restringir seu convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF.”
Desta feita, ante o comprovado vício da emissão do Despacho Decisório, na
necessidade de nova apreciação do direito creditório pela autoridade competente, em especial da
documentação juntada aos autos (e novos documentos a serem apresentados quando da nova
apreciação), deve o processo ser remetido à Unidade de Origem para emissão de nova decisão.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913184/2012-83

Vale destacar que a nova decisão deverá apreciar os créditos detalhados na Ficha 16B dos
Dacon, não sendo a forma apresentada óbice ao deferimento do crédito, se comprovado. Ainda,
quanto aos créditos detalhados na Ficha 16A, já deferidos, não sendo objeto do litígio, persistem
os efeitos da decisão anterior, ante a impossibilidade de nova apreciação.
Pelo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer a nulidade da decisão da unidade de origem, devendo ser emitido novo
Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital